Tribunal: TJDFT
Processo: 0740330-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DF. CONTROLE EXTERNO. PREGÃO ELETRÔNICO SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF (SES/DF). LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR. REPRESENTAÇÕES MÚLTIPLAS. MOROSIDADE. OMISSÃO. DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR PARA AFASTAR OS EFEITOS DE SUSPENSÃO CAUTELAR. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE PRAZO. CONTINUIDADE DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que, em Mandado de Segurança, deferiu parcialmente pedido liminar para afastar os efeitos da suspensão cautelar determinada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal em Pregão Eletrônico da Secretaria de Estado de Saúde do DF (SES/DF), permitindo a continuidade do certame independentemente da prolação de decisão definitiva sobre o mérito das representações já formuladas.
2. Nos termos do art. 7°, III, da Lei n. 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo.
3. Em juízo de cognição sumária, precário, emerge razoável o acolhimento da pretensão liminar para viabilizar a continuidade do procedimento licitatório quando: (i) excedido em larga escala o prazo imposto pela Lei de Licitações – sem que julgado, pela Corte de Contas, o mérito das representações apresentadas; (ii) não evidenciado, do teor de tais representações, excepcionalidade a justificar a manutenção da suspensão cautelar certame (art. 277, RITCDF).
4. Agravo interno conhecido e desprovido.